Tribunal: CARF
Processo: 18239.007460/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.007460/2008-04 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.157 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CLARICE DE ARAUJO DIAS XAVIER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem da Receita Federal, para
que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 05, lavrada em face da contribuinte
acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005, sendo
apurado crédito tributário de R$ 8.980,91.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 07,
foi apurada compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF no
valor de R$ 6.039,62, referente à fonte pagadora MASTERCAMP – Comércio e
Treinamento em Informática e Idiomas.
Foi apresentada impugnação ao Lançamento pela representante da Contribuinte,
alegando que, quando em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, que solicitava os
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007460/2008-04
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.157 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007460/2008-04

comprovantes do recolhimento do IRRF, não apresentou os Darfs, pois não tinha a
cópia no momento, visto que os recolhimentos são efetuados pela firma locatária.
Os Darfs foram recolhidos à época própria, conforme cópias apresentadas, com
recolhimento referente aos meses de maio a dezembro de 2005, não podendo o imposto
ser glosado.
À vista do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo sido comprovada a retenção do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos de aluguel, mantém-se como indevida a compensação do imposto informada
na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a retenção de imposto de renda declarada está comprovada
pelos documentos anexos ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conforme se lê à fls. 58 e 60, o recurso voluntário não foi interposto pela
contribuinte, em razão de seu falecimento.
Faz-se necessário regularizar a representação processual, para que seja possível
aferir a legitimidade da subscritora do documento de fls. 58.
Para tanto, devem ser adotadas as seguintes providências:
a) Retificar a autuação, para que se leia o “Espólio de Clarice de Araújo Dias
Xavier” como parte; e para
b) Intimar a subscritora do recurso voluntário, Eliane Aparecida de Araújo
Xavier, para que regularize a representação processual, de modo a indicar se
se trata de inventariante ou de herdeira.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original